Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719216-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ARIADNE NEVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0720271-53.2019.8.07.0001) movido por ARIADNE NEVES FERREIRA. O pedido liminar foi indeferido no ID 26644457. Foram opostos embargos de declaração pela MR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ID 26693428), os quais foram rejeitados por esta Relatoria (ID 27209694). No ID 27629742 o recorrente informa que foi realizado o depósito judicial suficiente à quitação do débito. Em razão da perda do objeto pede a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator